Tribunal: CARF
Processo: 10660.724621/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos processuais e a norma regimental.
ITR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) DISPENSÁVEL POR ORIENTAÇÃO DOMINANTE DO STJ E PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016 COM MATÉRIA INCLUSA EM LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAR E DE RECORRER DA PGFN. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA APP POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO SEJA POR MEIO DA PRESUNÇÃO ESTABELECIDA PELO ADA EMITIDO PELO IBAMA.
Para fatos geradores anteriores ao Código Florestal de 2012, o ADA, emitido pelo IBAMA, não é requisito obrigatório para que ocorra o reconhecimento de APP, sendo possível a comprovação da referida área ambiental por outros meios de prova. Aplicação cogente de item da lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN, item 1.25 - ITR - “a”, incluso pelo Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016.
O STJ entende ser dispensável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação permanente, com vistas à concessão de isenção do ITR. A Nota SEI no 35/2019/CRJ/PGACET/PGFN reafirma a posição dominante do STJ e a dispensa do ADA para reconhecimento de APP. Interpretação sistemática da legislação aplicável (§ 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, na redação dada pelo art. 3o da MP 2.166, de 2001, combinado com a alínea “a” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, combinado com o art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938, de 1981, na redação dada pela Lei no 10.165, de 2000).
Dispensada a apresentação do ADA, para fins de comprovação de Área de Preservação Permanente (APP), exige-se do contribuinte a apresentação de prova suficiente a demonstração da existência da área ambiental vindicada ao reconhecimento, o que pode ser efetivado através de laudo técnico ambiental de caracterização de área, que se apresente preponderante, de forma consistente e apto a finalidade probatória, sendo a prova obrigatoriamente analisada por instância ordinária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.724621/2011-23
ACÓRDÃO
9202-011.593 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ALTEA EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental.
ITR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE (APP). ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) DISPENSÁVEL
POR ORIENTAÇÃO DOMINANTE DO STJ E PARECER PGFN/CRJ No
1.329/2016 COM MATÉRIA INCLUSA EM LISTA DE DISPENSA DE
CONTESTAR E DE RECORRER DA PGFN. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO
DA APP POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO SEJA POR MEIO DA
PRESUNÇÃO ESTABELECIDA PELO ADA EMITIDO PELO IBAMA.
Para fatos geradores anteriores ao Código Florestal de 2012, o ADA,
emitido pelo IBAMA, não é requisito obrigatório para que ocorra o
reconhecimento de APP, sendo possível a comprovação da referida área
ambiental por outros meios de prova. Aplicação cogente de item da lista de
dispensa de contestar e recorrer da PGFN, item 1.25 - ITR - “a”, incluso pelo
Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016.
O STJ entende ser dispensável a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, com vistas à concessão de isenção do ITR. A Nota SEI no
35/2019/CRJ/PGACET/PGFN reafirma a posição dominante do STJ e a
dispensa do ADA para reconhecimento de APP. Interpretação sistemática
da legislação aplicável (§ 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, na redação
dada pelo art. 3o da MP 2.166, de 2001, combinado com a alínea “a” do
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.593 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.724621/2011-23
2
inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, combinado com o art. 17-O, § 1o,
da Lei no 6.938, de 1981, na redação dada pela Lei no 10.165, de 2000).
Dispensada a apresentação do ADA, para fins de comprovação de Área de
Preservação Permanente (APP), exige-se do contribuinte a apresentação de
prova suficiente a demonstração da existência da área ambiental vindicada
ao reconhecimento, o que pode ser efetivado através de laudo técnico
ambiental de caracterização de área, que se apresente preponderante, de
forma consistente e apto a finalidade probatória, sendo a prova
obrigatoriamente analisada por instância ordinária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar o óbice
relacionado a exigênica de ADA para reconhecimento de APP e determinar o retorno ao Colegiado
a quo para que enfrente a questão relacionada a comprovação, ou não, da APP a partir de provas
documentais nos autos na forma proposta no recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocada), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Marcos Roberto da Silva,
substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Contribuinte (e-
fls. 449/475) ― com fundamento legal no inciso II do § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.593 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.724621/2011-23
3
tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) em agravo (e-fls. 630/635) interposto pelo sujeito passivo, devidamente qualificado nos
fólios processuais, sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio
Conselho, inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão
de segunda instância proferida, em sessão de 13/8/2021, pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 2a Seção, que negou provimento ao recurso voluntário para manter o lançamento,
consubstanciada no Acórdão no 2301-009.385 (e-fls. 392/397), o qual, no ponto para rediscussão,
tratou da matéria (i) “desnecessidade de apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA)
para exclusão, da tributação do ITR, das Áreas de Preservação Permanente (APP)”, cuja ementa
do recorrido e respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. (...). ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
REQUISITO PARA ISENÇÃO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. ESPONTANEIDADE.
É obrigatória a apresentação, antes do início da ação fiscal, de ato declaratório
ambiental (ADA) que comprove a existência de área de preservação permanente
(APP) (...) para efeito de exclusão dessas áreas da incidência do Imposto Territorial
Rural (ITR).
(...)
DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso.
Em face do acórdão recorrido foi interposto embargos de declaração pelo
contribuinte, pretendendo aduzir omissão quanto à análise dos documentos acostados que
comprovariam existir APP (Área de Preservação Permanente), AFN (Área de Floresta Nativa) e ARL
(Área de Reserva Legal) no imóvel, além disso pretendia reconhecimento de contradição na
análise da legitimidade do laudo técnico, porém teve seguimento negado (e-fls. 436/440).
É consignado, para afastar a omissão, por exemplo, que o voto condutor do acórdão
recorrido destacou, quanto à APP e AFN, a necessidade de apresentação de ADA tempestivo, não
havendo omissão.

Dos Acórdãos Paradigmas
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção, consubstanciada no
Acórdão no 2102-002.635, Processo no 10480.720120/2007-18 (e-fls. 478/482), cujo aresto
contém a seguinte ementa no essencial:
Ementa do acórdão paradigma (1)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.593 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.724621/2011-23
4
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA EXTEMPORÂNEO. LAUDO TÉCNICO
COMPROVANDO
A
EXISTÊNCIA
DA
ÁREA
DE
INTERESSE
AMBIENTAL.
DEFERIMENTO DA ISENÇÃO.
Havendo Laudo Técnico a comprovar a existência da área de preservação
permanente, o ADA extemporâneo, por si só, não é condição suficiente para
arrostar a isenção tributária da área de preservação permanente.

Também, indicou-se como paradigma decisão da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), consubstanciada no Acórdão no 9202-003.474, Processo no
10680.725109/2011-66 (e-fls. 487/504), cujo precedente colaciona a seguinte ementa no
essencial:
Ementa do acórdão paradigma (2)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (...). ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE LEI 10.165/00.
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou-se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural, passando a ser, regra geral, uma isenção condicionada, tendo em vista a
promulgação da Lei no 10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17-O, §1o, da Lei
no 6.938/81.
(...)
A jurisprudência do CARF tem entendido que documentos emitidos por órgãos
ambientais (...) suprem referida exigência.
Hipótese em que a Recorrida apresentou o ADA (...) antes da data da ocorrência
do fato gerador, bem como comprovou a área de preservação permanente
mediante apresentação de laudos técnicos, devidamente acompanhados de ARTs.
(...)

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 169/201), insurgindo-se em face da Notificação Fiscal de Lançamento para exigência do
Imposto sobre a propriedade Territorial Rural (ITR), Exercício 2008, referente ao imóvel “Fazenda
Nova do Selado” (NIRF 2.616.516-3), com área total declarada de 2.608,1 hectares, situado no
município de Camanducaia/MG.
Uma das controvérsias é a necessidade, ou não, do tempestivo Ato Declaratório
Ambiental (ADA), emitido pelo IBAMA, para possibilitar o reconhecimento de Área de Preservação
Permanente (APP) declarada.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.593 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.724621/2011-23
5
Na DITR consta declarado 621,1 hectares de APP, porém a fiscalização glosa a sua
totalidade e notifica o contribuinte do lançamento/glosa (e-fl. 14). Adicionalmente, ao instaurar o
contencioso, pela impugnação, o contribuinte pondera que laudo técnico apontaria 481,68
hectares no imóvel e um ADA apresentado de forma intempestiva apresentaria 489,9 hectares
(ADA 2011), de modo que entende deveria se acatar um dos parâmetros para reformar o
lançamento.
Houve, ainda, glosa da Área de Reserva Legal (ARL) declarada. Consta na DITR 396,2
hectares declarados, porém a fiscalização não reconhece nenhum hectare de ARL (e-fl. 14).
Também, houve glosa de Área de Floresta Nativa (AFN), tendo sido declarado 511,6
hectares e nada sendo aproveitado, sendo a totalidade da AFN glosada (e-fl. 14).
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 03-53.565 – 1a Turma da DRJ/BSB (e-fls. 320/338),
decidiu, por unanimidade de votos, considerar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 348/390),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente relatado
quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial de
divergência ora em análise.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF admitiu apenas parcialmente o recurso especial.
Admitiu exclusivamente a temática “desnecessidade de averbação da Área de
Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel, para exclusão da tributação do ITR, antes do fato
gerador”.
Deixou-se de admitir as temáticas:
- desnecessidade de apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA) para
exclusão, da tributação do ITR, das Áreas de Preservação Permanente (APP);
- desnecessidade de apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA) para
exclusão, da tributação do ITR, das Áreas de Floresta Nativa (AFN); e
- eficácia de laudo técnico para comprovação da isenção do ITR e do Valor da
Terra Nua (VTN).
Houve interposição de agravo, sendo que a decisão correlacionada tornou sem
efeito a admissão da matéria “desnecessidade de averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel, para exclusão da tributação do ITR, antes do fato gerador”, pois o
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.593 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.724621/2011-23
6
contribuinte aderiu no tema ao Programa de Redução de Litígio Fiscal (PRLF), visando incluir o
débito correspondente à Área de Reserva Legal (ARL).
A decisão de agravo confirmou a não admissão das temáticas:
- desnecessidade de apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA) para
exclusão, da tributação do ITR, das Áreas de Floresta Nativa (AFN); e
- eficácia de laudo técnico para comprovação da isenção do ITR e do Valor da
Terra Nua (VTN).
Portanto, a decisão de agravo pontificou que não são admitidas as matérias:
- desnecessidade de averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel, para exclusão da tributação do ITR, antes do fato gerador;
- desnecessidade de apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA) para
exclusão, da tributação do ITR, das Áreas de Floresta Nativa (AFN); e
- eficácia de laudo técnico para comprovação da isenção do ITR e do Valor da
Terra Nua (VTN).
Quanto a não admissão do recurso especial para discutir a exigência de ADA para
Áreas de Florestas Nativa (AFN) é importante anotar que o despacho de admissibilidade primeiro
já ponderava (e-fl. 572) que “[p]ara a rediscussão dessa matéria, a Recorrente indicou os mesmos
paradigmas do item anterior [áreas de preservação permanente] (Acórdãos nos 2102-002.635 e
9202-003.474). Conforme visto anteriormente, em ambos os paradigmas o lançamento decorreu
de glosa de Área de Preservação Permanente e/ou Reserva Legal, que diferem da matéria ora
tratada [área de floresta nativa – AFN], qual seja, glosa de Área de Floresta Nativa, que é regida
por dispositivo legal distinto. Dessa forma, não há como se falar em divergência jurisprudencial, se
nenhum dos paradigmas aborda a matéria que a Recorrente objetiva rediscutir.” Por sua vez, a
decisão de agravo, apesar de denominá-la de “servidão florestal” trata do tipo Áreas de Florestas
Nativa (AFN) até porque esta consta como declarada e glosada a partir da DITR e servidão florestal
não consta (conferir e-fl. 14).
Por fim, a decisão de agravo admitiu a exclusiva discussão quanto a temática
“desnecessidade de apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA) para exclusão, da
tributação do ITR, das Áreas de Preservação Permanente (APP)”, sob o viés dos acórdãos
paradigmáticos já destacados neste relatório.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.593 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.724621/2011-23
7
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a sua área ambiental glosada, no caso
ainda remanescente, a APP, de modo a retificar o lançamento.
Em recurso especial de divergência, com lastro nos paradigmas informados alhures,
o recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “desnecessidade de apresentação de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) para exclusão, da tributação do ITR, das Áreas de Preservação
Permanente (APP)”.
Sustenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da legislação
tributária, considerando que o correto é entender que o ADA é dispensado para fins de
comprovação de APP, sendo possível comprovar a citada área ambiental por outros meios, como,
por exemplo, por laudo técnico.
Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 648/654) a parte interessada (Fazenda Nacional) não
discute o conhecimento e, no mérito, requer, em apertada síntese, que a decisão recorrida seja
mantida por seus próprios fundamentos.

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
Após publicação de pauta de julgamentos, sobreveio memoriais pelo contribuinte e
nele se reiterou as teses defendidas.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência do Contribuinte, para reforma do Acórdão CARF
no 2301-009.385, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com os seus
respectivos paradigmas:

Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.593 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.724621/2011-23
8
(i) Matéria: “Desnecessidade de apresentação de Ato Declaratório Ambiental
(ADA) para exclusão, da tributação do ITR, das Áreas de Preservação
Permanente (APP)”
(i) Paradigma (1): Acórdão 2102-002.635
(i) Paradigma (2): Acórdão 9202-003.474

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedentes previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara, que adoto
como integrativo apenas neste específico ponto (§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, com
aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma
exigida no § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, a despeito
de ser necessário anotar que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte/sujeito passivo.
Outrossim, observo o atendimento dos requisitos regimentais.
Em relação a divergência jurisprudencial, ela restou demonstrada, conforme bem
destacado no agravo de admissibilidade prévia da Presidência da Câmara Superior.
Os casos fáticos-jurídicos estão no âmbito de fiscalização do ITR, com fatos
geradores antes da vigência do novo Código Florestal de 2012, de modo que são julgados com
legislação contemporânea.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.593 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.724621/2011-23
9
O acórdão recorrido aplica de forma isolada o art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938, de
1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 2000, exigindo o ADA como requisito obrigatório
para que possa ser reconhecida a existência de APP em imóvel rural.
Em contraposição, os acórdãos paradigmas fazem uma leitura e abordagem
sistemática do art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de
2000(1), não o aplicando de forma isolada, mas conjugada com o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, na
redação dada pelo art. 3o da MP no 2.166, de 2001(2), que se aplica ainda de forma combinada
com a alínea “a” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393(3), para flexibilizar o art. 17-O, § 1o,
da Lei no 6.938, na redação da Lei no 10.165, de 2000, permitindo-se comprovar APP em imóvel
rural através de provas documentais, como, por exemplo, laudo técnico, dispensando-se a
exigência de ADA como requisito presuntivo e obrigatório, passando o ADA a mera condição de
presunção relativa que pode substituída por outros meios de prova efetivos.
Os acórdãos paradigmas também chegam a trazer ponderação, de forma direta ou
por meio de precedentes do STJ, no sentido de que o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, com redação
de 2001, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, pelo que deve retroagir, a teor disposto nos
incisos do art. 106 do CTN, porquanto referido diploma autoriza a retro-operância da lex mitior, de
modo a flexibilizar a apresentação do ADA, tornando-o dispensável, por interpretação sistemática
que releva o art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938, com a redação de 2000.
Por conseguinte, todos os acórdãos – o recorrido e os paradigmas –, enfrentam o
art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938, com a redação de 2000, todavia, por força de interpretação
sistemática, os acórdãos paradigmas estabelecem que a leitura do dispositivo exige combinação
com o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, com redação de 2001, pelo que se apresentaria equivocada
a decisão recorrida que faz aplicação isolada da norma que sustenta sua razão de decidir.
As teses jurídicas, portanto, são antagônicas e o conjunto fático se equivale. O
recorrente consegue demonstrar o prequestionamento e as divergências são perceptíveis.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência.

Mérito

1 Lei 6.938. Art. 17-O, § 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória. (Redação dada pela Lei
no 10.165, de 2000).
2 Lei 9.393. Art. 10, § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a" e "d" do inciso II, §
1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do
imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira,
sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de
2012, que instituiu o novo Código Florestal).
3 Lei 9.393. Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio
procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...) II - área tributável, a área total do imóvel,
menos as áreas: a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, com a
redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989; (redação anterior a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012).
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.593 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.724621/2011-23
10
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial, passo
a específica apreciação.
- “Desnecessidade de apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA) para
exclusão, da tributação do ITR, das Áreas de Preservação Permanente (APP)”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força dos precedentes invocados.
A controvérsia está fartamente relatada neste voto, de modo que passo
diretamente para minha manifestação.
Pois bem. O fato gerador do acórdão recorrido remonta ao ano de 2007 e a
discussão sobre flexibilização quanto ao ADA se refere no momento apenas ao reconhecimento de
área ambiental do tipo específico “APP” (Área de Preservação Permanente), desta feita
considerando o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, assim como atento a Nota SEI no
35/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME –, que o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, na redação dada pelo art.
3o da MP 2.166, de 24 de agosto de 2001 (Medida Provisória anterior a Emenda Constitucional no
32), que só vai ser revogado pelo novo Código Florestal (Lei 12.651, de 2012), prevalece e
flexibiliza o art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938, na redação da Lei 10.165, de 2000, considerando que
aquela é norma posterior.
Neste sentido, tratando-se de discussão na qual a espécie ambiental é APP, e isso
para fatos geradores anteriores ao Código Florestal de 2012, deve-se aplicar o entendimento
confirmado pela Procuradoria. Destarte, permite-se ao contribuinte comprovar tais áreas por
meio de outros documentos.
Logo, o ADA não é o único meio de se provar APP, para fatos geradores anteriores
ao Código Florestal de 2012, pois é um raciocínio presuntivo, não sendo absoluto, sendo possível
outros elementos probatórios demonstrarem tal espécie de área ambiental.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente de glosa de APP, a partir de um
enfoque meramente formal, pela não apresentação do ADA, ou não apresentação tempestiva, é
permitido demonstrar, por outros meios de prova, a existência da APP, para fins de restabelecer a
declaração do contribuinte e lhe assegurar o direito de excluir do cálculo do ITR à dita área.
No caso específico o voto recorrido não enfrentou as provas colacionadas pelo
contribuinte, pois parou a análise no óbice do ADA. Veja-se:

Quanto ao laudo apresentado, ele não se presta a mitigar a exigência legal,
que é inafastável na esfera administrativa.
Deste modo, compete ao Colegiado a quo fazer o enfrentamento, eis que é
soberano na análise das provas.
Aliás, o fato de não se exigir ADA para reconhecimento de APP, sendo possível, por
exemplo, apresentar laudo técnico, não condiciona o julgador administrativo à aceitação
inconteste de laudo ambiental. Explico.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.593 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.724621/2011-23
11
Para ser reconhecida a referida espécie de área ambiental deve o contribuinte
apresentar prova suficiente apta a demonstrar de forma preponderante a existência da área
ambiental vindicada ao reconhecimento, o que pode ser efetivado através de laudo técnico
ambiental de caracterização de área, porém este deve se apresentar consistente e efetivo a
finalidade probatória, sendo a prova analisada por instância ordinária.
De mais a mais, o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016 deve ser entendido como
vinculante por se tratar de “parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002”. É imposição da norma regimental posta na alínea “c” do
inciso II do art. 98 do novo RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023, com suas posteriores alterações.
Ainda que possa ser alegado que assinado por Procurador Adjunto, o art. 2o, inciso
III, da Portaria no 502, de 2016, com redação dada pela Portaria no 19.581, de 19 de agosto de
2020, iguala o parecer vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional ao parecer
vigente e aprovado pelo Procurador-Geral Adjunto da Fazenda Nacional, elaborado no uso de sua
competência estabelecida pelo art. 83 do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), aprovado pela Portaria MF no 36, de 2014, que conclua no mesmo sentido do
pleito do particular.
Por isso, no mais, inclusa a matéria na lista de dispensa de contestar e recorrer,
deve-se observar obrigatoriamente o efeito vinculante, já que as matérias lá inclusas são objeto de
Parecer do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou do Procurador-Geral Adjunto da Fazenda
Nacional no âmbito de suas competências.
Não mais se exige ato declaratório aprovado por Ministro de Estado para que se
tenha o efeito vinculante e, também, não há espaço hermenêutico para que se despreze item da
lista de dispensa de contestar e de recorrer, sob argumento de que a inclusão na lista ocorreu
quando se exigia ato declaratório aprovado pelo Ministro, de modo que a legislação posterior não
lhe seja aplicada. Ora, no momento hodierno, a legislação exige apenas que o parecer esteja
vigente. Então, se há parecer vigente para dispensa de contestar e recorrer, deve-se aplicar, de
forma vinculada, o entendimento.
Muito bem. Para a questão do ADA, no âmbito da pretensão de reconhecimento de
APP, para fatos geradores anteriores ao Código Florestal de 2012, tem-se na lista de dispensa de
contestar e recorrer (art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502, de 2016), com
observância obrigatória, o seguinte:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG,
REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no
REsp 753469/SP e REsp no 587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá por
homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no registro de imóveis e
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.593 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.724621/2011-23
12
a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua
averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração
tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte,
ficará este responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de averbação da
reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro
seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com
feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação deve ser
condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a
necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas
não a existência da averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas relativas a fatos
geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para fins de concessão
de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas
de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins
de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no
41 do CARF.
Vide Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016
* Data da alteração da redação do resumo e da Observação 1, bem como da inclusão da Observação
2: 05/09/2016
No âmbito da Lei no 10.522, com suas diversas alterações, inclusive as promovidas
pela Lei no 13.874, de 2019 (Lei da Liberdade Econômica), tem-se o art. 19-A, inciso III, combinado
com o art. 19, inciso VI, sendo claro que não mais se faz necessário a aprovação do Ministro de
Estado da Fazenda para que seja o parecer vinculante, inclusive consoante arrazoado na Nota SEI
no 51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, veja-se:
7. Com a edição da Lei no 13.874, de 2019 (fruto da conversão da Medida
Provisória no 881, de 2019), houve a modificação do regime legal de dispensas de
contestação e recursos encartado no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, que
culminou com a extinção da figura jurídica do ato declaratório do PGFN,
resguardada a eficácia dos atos já editados antes da vigência da nova lei. Segundo
a novel sistemática do art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, a vinculação da RFB
às teses firmadas pelos Tribunais Superiores competentes (e não mais passíveis de
impugnação em juízo) dá-se com a manifestação da PGFN, sendo desnecessária a
edição de ato administrativo específico ou aprovação ministerial para tanto.
A mesma Nota SEI no 51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME registra que a falta de
regulamentação da norma não é indispensável para sua concretização, veja-se:
8. Sucede que a matéria, até o momento, pende de regulamentação pelos órgãos
envolvidos, o que se pretende seja levado a efeito em breve. Embora o referido
regulamento não seja indispensável para a concretização do art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002, entende-se deveras recomendável proceder-se à definição
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.593 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.724621/2011-23
13
interna do procedimento, no intuito de garantir certeza, uniformidade e
segurança jurídica na atuação entre RFB e a PGFN.
Deve-se acrescentar, conforme o § 1o do art. 19-A da Lei no 10.522, que:
Art. 19-A, § 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil do Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a
que estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento e
de repetição de indébito administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Não há nesse dispositivo referência a distinção entre decisão monocrática ou
colegiada, também não se menciona as decisões do CARF, que não estão sob a regência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, mas compõe a estrutura do controle de legalidade do
crédito tributário, tal como o exercido pelas DRJs, de modo que não pode haver diferenciação. Se
o entendimento vinculante, favorável ao particular, for aplicado por força de lei para as DRJs,
então deve ser também aplicado para o CARF, como medida lógica do contencioso fiscal.
Cumpre trazer à baila, por oportuno, trecho da exposição de motivos da MP no 881,
de 2019, a qual foi convertida na Lei no 13.874 (Lei da Liberdade Econômica):
24. Atualmente, o art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, não oferece
soluções adequadas, por exemplo, para matérias típicas do microssistema dos
Juizados Especiais Federais. Também não prevê a possibilidade (sequer de modo
excepcional) de extensão da “ratio decidendi” precedente a tema nele não
especificamente analisado, nem acerca da vinculação de outros órgãos de origem
(que não a RFB) de créditos de cobrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, circunstâncias que vêm provocando incoerências e contradições na
atuação da Administração Pública Federal. Dessa forma, propõe-se alterações
para disciplinar permissões à Administração Tributária federal racionalizar a sua
atuação.
Aliás, no âmbito da racionalização da atuação tributária, inclusive uniformizando o
dever cogente de visualizar os temas inclusos na lista de dispensa de contestar e de recorrer da
PGFN, otimizando, com maior eficiência, à atuação dos órgãos envolvidos quanto ao crédito
tributário ou ao controle de legalidade da competência tributária, promovendo segurança jurídica
para os Administrados e para a Administração Tributária, tem-se o Parecer SEI no
153/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado por Despacho do Ministro de Estado, em data de
08/04/2019, que, ao fim e ao cabo, aprova, para efeito do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, o
referido Parecer, a fim de consolidar as principais medidas adotadas e/ou recomendadas pela
PGFN em sua política de prevenção e redução da litigiosidade, de modo que, a meu ver, a lista de
dispensa de contestar e de recorrer da PGFN, passa a ser definitivamente cogente com
consolidação em ato ministerial, até mesmo para matérias há muito nela incluídas (inclusas
quando o regime jurídico exigia o ato declaratório aprovado pelo Ministro de Estado).
Então, também por força do item 1.25 - ITR - “a” - da lista de dispensa de contestar
e de recorrer da PGFN, incluso na lista por força do Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, além de
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.593 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.724621/2011-23
14
estar atento a Nota SEI no 35/2019/CRJ/PGACET/PGFN, que reafirma a posição dominante do STJ e
a dispensa do ADA para reconhecimento de APP, entendo equivocada a decisão recorrida, pelo
que merece ser reformada no particular.
De qualquer forma, quanto ao mérito, em si mesmo, do reconhecimento de APP no
imóvel rural do contribuinte, caberá ao Colegiado a quo retomar o julgamento e se pronunciar,
sob pena de supressão de instância, sendo a Turma recorrida a soberana na análise das provas,
sendo o recurso especial de cognição restrita quanto ao dissídio jurisprudencial.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente (Contribuinte), reformando-se
parcialmente a decisão recorrida para afastar o óbice relacionado ao ADA. Deverá os autos
retornarem ao Colegiado a quo para que aprecie as provas colacionadas quanto a existência de
APP no imóvel rural e, assim, manifestar-se acerca do referido mérito no sentido de reconhecer,
ou não, a existência da mencionada espécie ambiental no imóvel objeto do lançamento.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que
dos autos constam, em suma, conheço do recurso especial de divergência e, no mérito, dou-lhe
provimento parcial para afastar o óbice relacionado ao ADA, determinando o retorno dos autos à
Turma a quo, para apreciar o mérito do recurso voluntário quanto ao reconhecimento de APP no
imóvel rural a partir das provas colacionadas ao processo, não apreciadas pelo acórdão recorrido.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para afastar o óbice relacionado ao ADA, determinando o retorno dos
autos à Turma a quo para apreciar o mérito do recurso voluntário quanto ao reconhecimento de
APP no imóvel rural a partir das provas colacionadas ao processo, não apreciadas pelo acórdão
recorrido.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 670
DF CARF MF
Original